Tribunal: TJES
Processo: 5004620-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004620-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERSON DE JESUS FREIRES
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004620-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERSON DE JESUS FREIRES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILLIAN FERREIRA DE SOUSA - ES27625-A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: DILSO SALES DUARTE JUNIOR - ES20156, ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Pinheiros, ES, que, apreciando ação de imissão de posse, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

E
m suas razões recursais, o agravante alega, em síntese,
que
adquiriu o imóvel objeto da controvérsia por meio de leilão online realizado pela Caixa Econômica Federal, porém a agravada permanece residindo no local, mesmo tendo ciência que o pedido da ação ajuizada contra a CEF fora julgado improcedente.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno interposto no evento 1146134 e contrarrazões no evento 1219673.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004620-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERSON DE JESUS FREIRES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILLIAN FERREIRA DE SOUSA - ES27625-A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: DILSO SALES DUARTE JUNIOR - ES20156, ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de
agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Cível de Pinheiros, ES, que, apreciando ação de imissão de posse, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

O
agravante alega, em síntese,
que
adquiriu o imóvel objeto da controvérsia por meio de leilão online realizado pela Caixa Econômica Federal, porém a agravada permanece residindo no local, mesmo tendo ciência que o pedido da ação ajuizada contra a CEF fora julgado improcedente.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora.
Explico.

Vê-se que
os fatos narrados e documentos acostados
a este instrumento
são capazes de demonstrar de suficientemente o fumus boni iuris do ora agravante, diante da inegável
arrematação do imóvel em leilão, o que lhe confere o direito de ser imit
i
d
o
na posse do imóvel.

Nem mesmo o juízo federal vislumbrou
robustez

n
o direito da
ora
agra
vada
em ver anulado o procedimento extrajudicial d
a Caixa Econômica Federal,
tanto que
julgou improcedente o seu pedido de manutenção da posse do imóvel em questão.

Tal fato corrobora a pro
babilidade do direito da arrematante, ora
agravante
, em se ver imitid
o
na posse do bem adquirido.

Acerca da referida prejudicialidade externa,
reforço
haver entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça
de
que a lei
“não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98)

Tampouco caberia nesta justiça estadual o enfrentamento das alegações de nulidade
do procedimento
, eis que a questão deve ser debatida na demanda movida em face do agente fiduciário, já aviada perante a Justiça Federal, consoante já demonstrado.

É
patente
o perigo de dano
que se perfaz a partir do momento em que
o
arrematante,
privad
o
da posse do bem, passa a suportar prejuízo econômico ao deixar de
usar o imóvel
.

A propósito, cito o seguinte julgado em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO ANTECIPADA DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento, inclusive as contrarrazões já apresentadas, são capazes de demonstrar suficientemente o fumus boni iuris da pretensão deduzida pela autora na origem, aqui agravada, diante da inegável arrematação do imóvel em leilão, o que lhe confere o direito de ser imitida na posse do imóvel. 2. Nem mesmo o juízo federal vislumbrou robustez no direito da ora agravante em ver anulado o procedimento extrajudicial da Caixa Econômica Federal, tanto que indeferiu o pedido assecuratório de sua manutenção na posse do imóvel. 3. É patente o perigo de dano que se perfaz a partir do momento em que a autora, arrematante, privada da posse do bem, passa a suportar prejuízo econômico ao deixar de usar o imóvel. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0007691-97.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

Assim,
confirmo a decisão outrora proferida, a fim de manter o agravante na posse do bem.

Pelo exposto
,
conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão do evento 1022206, reformar a decisão agravada e deferir a posse do imóvel discutido nos autos em favor do agravante. Em
tempo, julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
TUTELA DE URGÊNCIA
.

IMISSÃO NA POSSE
.
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os
fatos narrados e documentos acostados
a este instrumento
são capazes de demonstrar de suficientemente o fumus boni iuris do ora agravante, diante da inegável
arrematação do imóvel em leilão, o que lhe confere o direito de ser imit
i
d
o
na posse do imóvel.
2.
Nem mesmo o juízo federal vislumbrou
robustez

n
o direito da
ora
agra
vada
em ver anulado o procedimento extrajudicial d
a Caixa Econômica Federal,
tanto que
julgou improcedente o seu pedido de manutenção da posse do imóvel em questão.

3
.

É
patente
o perigo de dano
que se perfaz a partir do momento em que
o
arrematante,
privad
o
da posse do bem, passa a suportar prejuízo econômico ao deixar de
usar o imóvel
.

4.
Recurso
provido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.